Tribunal: TJPA
Processo: 0006108-14.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006108-14.2011.8.14.0028

APELANTE: JOSE NICOMEDES SOARES FERREIRA

APELADO: DIMAS VALERIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei, ainda que tenha o propósito exclusivo de prequestionamento.

2. No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao
decisium
tratou expressamente da matéria indicada pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unamimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sala das Sessões em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2024 até o dia 25 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0006108-70.2011.8.14.0028

EMBARGANTE: JOSE NICOMEDES SOARES FERREIRA

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 5173303 e DIMAS VALERIO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
JOSE NICOMEDES SOARES FERREIRA,
já qualificado nos presente autos, em face do Acórdão ID nº
5173303
cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO ILÍCITO. VITIMA ALVEJADA COM TIRO NO PESCOÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDISTRIBUIR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais em consequência de conduta ilícita por parte de funcionário do Réu/Apelante, que consistiu no disparo de tiro de arma de fogo que atingiu a região do pescoço do Autor/Apelado, por este está pescando em vazante do Rio Tocantins que adentra a propriedade rural do Apelante.

2. O ordenamento jurídico brasileiro, entende que a responsabilidade civil do Empregador por ato causado por empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos da súmula 341 do STF e artigo 932, III do Código Civil é objetiva. Havendo, portanto, presunção de culpa.

3. o Juiz de piso não fundamentou os danos morais pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante. Ademais, do laudo pericial consta dos quesitos quatro e cinco que a perfuração no pescoço do demandante resultou ou resultará em perigo de vida e na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

4. Assim, diante de tamanha dor e sofrimento acometido ao Autor, impossível a descaracterização dos danos extrapatrimoniais sofridos. No referente ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não tem o condão de onerar de forma sacrificante o Apelante, que goza de considerável capacidade econômica, em sendo fazendeiro, cuja propriedade consta de funcionários e até mesmo alguns no posto de gerente. No tocante ao demandante, o valor arbitrado não é suficiente para causar-lhe enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência. Alteração de ofício dos consectários legais.

Em suas razões recursais de ID 5386181, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão
colegiada
embargada seria omissa, obscura ou contraditória, devido o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima não ser empregado do Embargante no momento do ocorrido, conforme documentos apresentados referentes a demissão.

Alegou, também, que o acordão foi omisso quanto a prova de que havia rixa de cunho pessoal entre o autor do disparo e a vítima.

Sustenta, por fim, que houve omissão e contradição ao impor a condenação recíproca proporcional às partes em relação aos honorários advocatícios e depois suspender o pagamento a ser arcado pelo autor por ser beneficiário da justiça gratuita, além de alegar que ocorreu modificação econômica do embargado devido ter recebido o proveito econômico arbitrado, em sentença, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Instado,
DIMAS VALÉRIO
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID 5567832.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

No tocante a primeira omissão suscitada de que o acordão não teria considerado a prova documental referente a demissão do autor do disparo um dia antes do ocorrido na sua fundamentação, não merece prosperar.

Ao ler atentamente a decisão colegiada é de fácil constatação que este juízo apreciou todos os documentos anexados na Apelação, inclusive aquele relacionado a rescisão contratual ocorrida um dia antes do evento danoso, porém, concluiu que tal prova isolada, por si só,

não tem força probatória suficiente para desconfigurar a relação de subordinação entre o agente causador do dano e o Réu/ora embargante demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas, inclusive pelo próprio depoimento do réu, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito:

“ De acordo com depoimento do Réu/Apelante em audiência (ID 1374608 - Pág. 3) é incontroverso o fato de que seu preposto disparou com arma de fogo contra o Autor/Apelado, sendo inconteste
a conduta ilícita
praticada contra o Requerente. No que tange ao
dano
, os laudos clínicos narram de maneira clara que o Autor/Apelado foi alvejado na região do pescoço com um tiro, inclusive há laudo médico prescrevendo a incapacidade laboral temporária do Requerente. Por último, quanto ao
nexo de
causalidade, tem-se que o agente causador do disparo, Senhor Dioran Lima Martins, que atingiu o Requerente era, a época dos fatos, preposto do Requerido, pois se observa claramente a relação de subordinação entre Dioran e o Réu/Apelante, conforme depoimento, em audiência de instrução e julgamento, quando o Réu/Apelante afirma que no dia do fato danoso Dioran instruiu outro funcionário do Réu para que fosse com ele até o local próximo onde ocorreu o disparo para realizar trabalhos com o gado do proprietário, ora Apelante (ID . 1374608 - Pág. 2 - 3). Corroborando com o citado depoimento, em sede de boletim de ocorrência, outro funcionário da fazenda, afirma que no dia do fato danoso, recebeu instrução do Senhor Dioran para desenvolver trabalhos relacionados ao nascimento de bezerros de propriedade do Apelado (ID 1374587 - Pág. 26). Ora, pelos relatos, observa-se claramente que o agente do disparo, Senhor Dioran, exercia relação de trabalhos na fazenda do Requerido, ora Apelante, pois deu ordens a outro funcionário que, por sua vez, afirma que Dioran era Administrador da propriedade do Réu, além do que assinou na qualidade de gerente quando do recebimento da carteira de trabalho (ID 1374590 - Pág. 31).

Assim, não merece prosperar a tese de defesa do Apelante que consiste na hipótese de o agente causador do ilícito não ser mais empregado do Réu/Apelante, pois a rescisão ocorrida um dia antes do evento danoso, conforme consta cópia acostada aos autos (ID 1374590 - Pág. 24), não tem o condão de desconfigurar a relação de subordinação entre o agente causador do dano e o Réu, ora Apelante, conforme depoimentos retro descritos.”

Quanto a segunda omissão levantada no que diz respeito a ausência de análise da prova relacionada ao suposto fato de que o agente causador do dano agiu por vingança ou rixa pessoal contra o autor/ora embargado, tenho que não há como reconhecê-la, visto que restou expressamente consignado na decisão colegiada a ausência de prova concreta e substancial apresentada em relação a alegada desavença, de acordo com a fundamentação da decisão transcrita em seguida:

Quanto a alegação de que o agente causador do dano agiu por vingança ou rixa pessoal com o demandado, também não merece prosperar, pois como bem dito pelo Juiz de piso não há nos autos
qualquer comprovação de relação pessoal conturbada entre os dois.

(...)

Em derradeiro, no que diz respeito a suposta contradição verificada no acórdão ao simultaneamente reconhecer a sucumbência recíproca e conceder o benefício da justiça gratuita ao Embargado, suspendendo a exigibilidade da sua obrigação em pagar os honorários advocatícios a que foi condenado, não se revela plausível em termos jurídicos, haja vista que não se confundem os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (art.98,CPC) com aqueles exigidos para o reconhecimento da sucumbência recíproca (art.86, CPC), logo, não existe contradição jurídica entre deferir a gratuidade da justiça a uma das partes e constatar que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido.

Ademais, quanto a argumentação de que ocorreu modificação econômica do embargado pelo fato de ter obtido proveito econômico arbitrado, em sentença, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou que ensejaria a revogação do seu benefício da justiça gratuita, entendo que, nesse ponto, o recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado sem apontar vícios próprios e inerentes aos embargos declaratórios previstos no art. 1.022, CPC.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/03/2024